Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. MATRÍCULA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DE CURSO. INDEVIDO CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora concluiu graduação em engenharia mecatrônica e se matriculou em curso de pós-graduação na instituição de ensino ré. Afirma que a matrícula foi efetivada com o comprovante de conclusão e que efetivamente cursou a pós-graduação até o cancelamento unilateral do contrato, sob o argumento de não haver o cumprimento do requisito mínimo de ingresso (diploma de nível superior). Requer o retorno ao curso, além da condenação da universidade em R$ 7.669,00 (sete mil, seiscentos sessenta e nove reais), a título de danos morais.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou parcialmente procedentes os pedidos para reincluir o requerente no curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, com aproveitamento de todas as matérias já cursadas, sob pena de multa a ser fixada, bem como para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, a instituição de ensino defende a legalidade da exclusão do aluno de seus quadros, em atenção ao art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Além disso, requer a reforma da condenação em danos morais e a condenação da obrigação de restituir os valores pagos.
4. O art. 44, II, da LDB, prevê que o curso de pós-graduação se destina aos candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências da instituição de ensino. No caso dos autos, a instituição de ensino reconhece a matrícula do aluno no curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho (ID 85430491), mas defende que a adequação aos requisitos legais na matrícula é de responsabilidade do aluno. No entanto, o print da tela de aplicativo de mensagens comprova que a instituição de ensino já tinha conhecimento da conclusão do curso, mas que ainda faltava a expedição do diploma quando da matrícula (ID 80415549 – 21/01/2020).
5. Com razão o juízo sentenciante ao discorrer que “a aceitação da matrícula da parte requerente vinculou a ré nos termos contratuais firmados com o autor/consumidor, não se mostrando razoável o simples cancelamento da matrícula do aluno após um semestre e meio de frequência, se baseando no simples fato de que o autor não possuía diploma à época da matrícula, quando mais este apresentou à instituição documento que comprovava sua condição de formado.
6. Não merece prosperar o argumento de que a colação de grau em momento posterior ao ingresso na pós-graduação macula o princípio da legalidade, por uma haver prova nos autos da conclusão do curso de graduação (ID 80415547 – expedido em 23/12/2019). Além disso, percebe-se no diploma (ID 80415554) que a conclusão da graduação aconteceu em 17/12/2019 e a colação de grau em 18/03/2020.
7. Não é razoável o cancelamento da matrícula de alunos somente porque a data do diploma é posterior à matrícula no curso, especialmente quando o aluno já cursou boa parte das disciplinas e o histórico escolar (ID 80415558) demonstra as excelentes notas nas matérias já cursadas. Por isso, a obrigação de fazer consistente na reinserção do aluno no curso deve prevalecer em face da restituição dos valores.
8. O cancelamento unilateral e injustificado da matrícula, passado um semestre e meio de curso, ultrapassa mero dissabor cotidiano e se caracteriza como dano moral, notadamente quando o aluno tem que se submeter a um conjunto de situações ruins para continuar com o processo educacional.
8. É sabido que ao fixar o quantum indenizatório a título de danos morais, o valor deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Para tanto, o magistrado deve se basear nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso, além na gravidade do dano, no grau de culpa e no procedimento do ofensor, por exemplo. A modificação do valor fixado pelo juiz sentenciante só deve ocorrer nos casos de manifesto excesso ou insuficiência da quantia, hipóteses que não vislumbro ocorrer, razão pela qual mantenho o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que cumpre com a finalidade pedagógica-punitiva da condenação sem implicar enriquecimento ilícito.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.